Tribunal: TJDFT
Processo: 0702053-30.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702053-30.2022.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VERA LUCIA DALLPOSSO DE AZEVEDO RECORRIDO: MARTA DE SOUZA DE OLIVEIRA, DANIELE DE SOUZA OLIVEIRA DESPACHO A recorrente manifestou desinteresse no julgamento em sessão virtual e solicitou designação de sessão telepresencial. Todavia, o trabalho presencial já foi retomado (Portaria Conjunta no 31 de 18/03/2022) de modo que as sessões são designadas na forma virtual ou presencial, esta última possibilitando a realização de sustentação oral presencialmente. Manifeste-se a recorrente, no prazo de dois dias, se pretende realizar sustentação oral na sessão presencial. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito